Tribunal: TJDFT
Processo: 0740474-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, nos autos de ação indenizatória proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A, declinou de ofício da competência e determinou a redistribuição do processo para a comarca de domicílio da parte Autora. Recorre a Autora, requerendo a suspensão dos efeitos da decisäo, sustentando a competência da Justiça do Distrito Federal para julgar o feito. É a suma dos fatos. Cumpre frisar, inicialmente, que a matéria tratada no presente recurso não se confunde com a matéria afeta ao Tema IRDR 17 (admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda), porquanto no presente caso o consumidor encontra-se no polo ativo da demanda. Reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo antes da definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. À vista do exposto, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo, com a permanência dos autos no Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator